Tribunal: TJMT
Processo: 1016094-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016094-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), RAIMUNDO NONATO VENANCIO - CPF: 184.898.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS FORMULADO PELO ADVOGADO DO EXEQUENTE FALECIDO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por advogado do exequente contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de levantamento de honorários contratuais e sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de habilitação dos herdeiros do falecido e descumprimento de determinação judicial anterior.

2.O exequente faleceu antes mesmo da sentença. O juízo de origem suspendeu o processo, determinou ao advogado a adoção de providências para a habilitação dos sucessores e revogou a intimação por edital diante da ausência de comprovação de diligências eficazes. Em razão da inércia, foi indeferido o levantamento dos valores postulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento autônomo de honorários contratuais e sucumbenciais pelo advogado do exequente, falecido antes da conclusão da fase de conhecimento, sem a prévia habilitação dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A decisão agravada observou o devido processo legal ao condicionar o levantamento à prévia habilitação dos herdeiros.

5.A existência de cláusula contratual e o caráter alimentar dos honorários não afastam a necessidade de participação dos sucessores, especialmente diante de dúvidas quanto à outorga da procuração e da ausência de controvérsia resolvida judicialmente.

6.A inércia do agravante em cumprir a determinação judicial e a revogação da intimação por edital impedem o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o levantamento de honorários contratuais e sucumbenciais pelo advogado do exequente falecido antes do trânsito em julgado da sentença, sem a habilitação dos herdeiros. 2. A natureza alimentar dos honorários não afasta a necessidade de observância ao devido processo legal e à regularização da sucessão processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994; 98, § 3o; 313, I; 314.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação de jurisprudência no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diogo Ibrahim Campos, advogado que atuou em defesa dos interesses do exequente Raimundo Nonato Venancio, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.o 1000074-50.2020.8.11.0100.

A decisão agravada (id. 192273435), indeferiu o pedido de levantamento de honorários contratuais e sucumbenciais formulado pelo patrono do exequente, ora agravante, sob o fundamento de inexistência de litigiosidade na fase executiva e de ausência de comprovação do adimplemento dos honorários por parte do constituinte.

A decisão também se fundamentou na inércia do agravante em cumprir a determinação judicial constante do id. n.o 155004022, que lhe impunha a intimação do espólio ou dos herdeiros do exequente falecido, visando à regularização da sucessão processual.

Em consequência, o juízo da causa tornou sem efeito a intimação por edital anteriormente determinada e suspendeu o feito por dois meses, a fim de que o advogado informasse os herdeiros e promovesse sua habilitação nos autos.

O agravante alega que sua pretensão se restringe ao levantamento dos honorários contratuais e sucumbenciais, e não ao valor principal do crédito, tendo em vista que firmou contrato de prestação de serviços com cláusula prevendo o recebimento de 40% sobre os valores percebidos, sem prejuízo da verba de sucumbência.

Defende a possibilidade de levantamento autônomo dessas verbas, mesmo após o falecimento do exequente, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios, e aduz que juntou aos autos o contrato respectivo e a certidão de óbito do constituinte.

Argumenta, ainda, ser possível o levantamento destacado dos honorários pelo advogado, independentemente da habilitação dos herdeiros, desde que comprovados o contrato e a existência de reserva nos autos.

Por fim, ressalta que diligenciou, sem êxito, na tentativa de localização dos sucessores do falecido, tendo sido determinada pelo próprio juízo a expedição de edital de intimação, posteriormente revogada pela decisão ora agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão monocrática de id. n.o 287630853.

Em contrarrazões, o banco agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando que o agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

Argumenta que as alegações recursais carecem de lastro probatório, que o contrato de honorários goza de presunção de validade e encontra-se em plena execução, e que os efeitos patrimoniais postulados são plenamente reversíveis, o que afastaria o
periculum in mora
.

Após a inclusão do feito em pauta para julgamento na sessão do dia 18/06/2025 (plenário virtual), o agravante, então, apresentou nova manifestação (id. n.o 291415933), reiterando o cumprimento das diligências determinadas, especialmente a expedição e publicação do edital de intimação dos herdeiros, bem como defendendo a validade dos atos praticados e a ausência de omissão de sua parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, consigno ser desnecessária a intimação do agravado quanto à última petição protocolada pelo agravante (id. 291415933), uma vez que esta apenas reitera fundamentos já constantes das razões recursais, não havendo inovação fática ou jurídica que justifique a abertura de nova fase de contraditório.

O presente agravo de instrumento foi interposto nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão ajuizada em 27/02/2020, por Raimundo Nonato Venâncio, representado pelo agravante, em desfavor do Banco Cetelem S.A.

A sentença proferida em 2022, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes últimos, no percentual de 10%, sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma.

Todavia, em grau recursal, esta Câmara deu parcial provimento à apelação para julgar parcialmente procedente a ação, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação, além da restituição, de forma simples, dos valores descontados em excesso, acrescidos de juros e correção monetária desde cada desconto. Houve, ainda, inversão do ônus da sucumbência.

Com o trânsito em julgado, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, tendo o executado efetuado o depósito do montante de R$ 9.527,76, valor com o qual o patrono do autor anuiu.

No curso da execução, contudo, verificou-se, por meio de consulta ao SERP, que o exequente havia falecido em 20/07/2020, ou seja, antes mesmo da sentença. (id. 155006837 dos autos de origem).

Diante disso, por meio da decisão de id. 155004022, o juízo de origem determinou a suspensão do processo, com fundamento nos arts. 313, I, e 314 do CPC, e intimou o patrono para promover a habilitação dos sucessores.

Na mesma decisão, pontuou-se que a procuração anexada aos autos foi firmada em 08/02/2019 (id. 29621886), mediante aposição de impressão digital, enquanto o documento de identidade exibia assinatura manual, fato que gerou dúvidas quanto à validade da outorga.

Acrescentou-se que, durante o período de suspensão processual, é vedada a prática de atos, especialmente o levantamento de valores, sob pena de violação ao devido processo legal. Salientou-se, ademais, a impossibilidade de aferição da existência de eventual controvérsia acerca dos honorários sem a participação dos herdeiros, conforme o § 4o do art. 22 da Lei 8.906/94.

Ainda assim, o patrono do autor, ora agravante, requereu o levantamento dos honorários contratuais e sucumbenciais, respectivamente, 10% do valor atualizado da causa e 40% do montante depositado, com base no contrato de honorários de id. 148397838, no qual o autor também firmou com aposição de sua impressão digital.

Alegou o agravante dificuldades para localizar os sucessores e ausência de controvérsia quanto à verba advocatícia, invocando o § 4o do art. 22 do Estatuto da OAB como fundamento.

A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o argumento de que o advogado não havia cumprido a determinação anterior (id. 155004022), deixando de promover a habilitação dos herdeiros.

Além disso, revogou a intimação por edital (id. 168890380), por ausência de comprovação de diligências eficazes para localização dos sucessores. Referido edital, publicado no id. 177069083, teve sua afixação e veiculação certificadas no id. 177072345.

Embora se reconheça o caráter alimentar da verba pleiteada, entendo que o juízo de origem atuou com prudência, assegurando os direitos dos herdeiros e observando o devido processo legal, bem como as normas pertinentes à sucessão no processo.

Ressalte-se que os valores correspondem a R$ 3.142,05 (10% sobre R$ 31.420,57) e R$ 3.811,10 (40% sobre R$ 9.527,76). Contudo, enquanto não formalizada a habilitação dos sucessores, não é possível autorizar o levantamento.

Nesse contexto, não se constata qualquer vício, arbitrariedade ou anomalia na decisão impugnada.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025